Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-56.2019.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-56.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ALMIR MATHEUS JUNIOR - CPF: 003.738.621-21 (APELADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FRAUDE CONSTATADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REVENDEDORA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“I-Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. II - Para o Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (TJ-MG - AI: 10000211105168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).”

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Os pedidos de expedição de ofício ao DETRAN para imediato bloqueio da motocicleta, do registro do veículo, bem como de transferência compulsória do mesmo para o nome do apelante, são providências que devem ser postulados administrativamente ou, se for o caso, por meio da medida judicial cabível, mas não nos autos cuja causa de pedir é a declaração de inexistência de débito e o recebimento de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.(TJ-MS - AC: 08116252120198120002 MS 0811625-21.2019.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1000363-56.2019, movida por P

ALMIR MATHEUS JUNIOR, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Id. 115527638, o banco apelante aduz a necessidade de denunciação da lide da empresa revendedora FGA AUTOMÓVEIS E CORRETORA DE SEGUROS. Sucessivamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais e que seja expedido ofício ao Detran, a fim de que imponha sobre o veículo restrição total de circulação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 115527647, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora foi vítima de fraude, haja vista que foi realizado um financiamento em seu nome, visando a aquisição de um veículo FORD ECOSPORT SE 1.5 12V FLEX 5P, ano 2017/2018, renavam 1135886188, placa QNK 5145, chassi 9BFZB55S3J8695639, no valor de R$106.347,04 (cento e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

O banco apelante aduz a necessidade de denunciação da lide da empresa revendedora FGA AUTOMÓVEIS E CORRETORA DE SEGUROS, bem como a ausência de responsabilidade solidária. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum a
rbitrado a título de danos morais e que seja expedido ofício ao Detran, a fim de que imponha sobre o veículo restrição total de circulação.

Pois bem.

Quanto à alegação da necessidade da denunciação da lide da empresa revendedora, destaca-se que no presente caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

O artigo 13, parágrafo único do CDC dispõe que:

“
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causa do evento danoso.”

No mesmo seguimento, o artigo 88 do CDC dispõe que:
“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide.”-
grifo nosso.

Portanto, sendo o presente feito regido pela relação consumerista, a denunciação da lide é vedada, sendo facultado ao banco apelante ajuizar a ação de regresso em face da revendedora.

Neste seguimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS - INTERMEDIÁRIA DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da súmula 297 do STJ, o código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras. É incabível a denunciação da lide pretendida, conforme previsão expressa contida no art. 88 do CDC, a qual objetiva evitar que o consumidor seja prejudicado pela extensão da demanda e o retardamento da prestação jurisdicional. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000200444719001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data de Publicação: 31/07/2020).”

Assim,
INDEFIRO

o pleito de denunciação da lide.

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade solidária do banco apelante, esta tese também não merece prosperar, haja vista que é sabido que a responsabilidade do fornecedor de serviços perante fraude praticada por terceiros é de ordem objetiva, visto que incumbe a ele o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, respondendo por eventual prejuízo que causar ao consumidor.

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Deste modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o banco responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor.

No que concerne ao valor do dano moral, o
quantum
deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Outrossim, a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, considerando as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, a gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, mas que também de forma a assegurar, como dito, o caráter pedagógico a que se propõe a condenação indenizatória.

Nesta trilha, vislumbro que
a indenização imposta no ato sentencial, em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral,
atende a finalidade de inibir a repetição da falha e está condizente a capacidade econômica das instituições financeiras, além de bem reparar o erro suportado.

Por fim, quanto ao pleito de expedição de ofício ao Detran, trata-se de procedimento administrativo, de responsabilidade da instituição financeira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NÃO CABIMENTO – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE INCUBEM À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – VIA JUDICIAL INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os pedidos de expedição de ofício ao DETRAN para imediato bloqueio da motocicleta, do registro do veículo, bem como de transferência compulsória do mesmo para o nome do apelante, são providências que devem ser postulados administrativamente ou, se for o caso, por meio da medida judicial cabível, mas não nos autos cuja causa de pedir é a declaração de inexistência de débito e o recebimento de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira. (TJ-MS - AC: 08116252120198120002 MS 0811625-21.2019.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021).”

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022